Tribunal: TJSP
Processo: 2253457-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2253457-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente SAMIRA
MORAES SARMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: confirmaram a liminar,
concederam a ordem e o faço para deferir prisão domiciliar à paciente. Condições e
fiscalização em primeiro grau, observando-se, porém, as peculiaridades do caso. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253457-31.2020.8.26.0000 -Voto no 27.408
2
Habeas Corpus Criminal no 2253457-31.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Samira Moraes Sarmento
Comarca: São Paulo
Voto no 27.408
Vistos.
Insurge-se a DEFENSORIA PÚBLICA contra a r.
decisão de fls. 252 destes autos (fls. 249 dos autos de origem),
proferida, nos autos do PEC 0001330-68.2018.8.26.0271), pelo MMo
Juiz de Direito do DEECRIM da 1a RAJ (Capital), que indeferiu a extinção
da pena privativa de liberdade da sentenciada, ora paciente, SAMIRA
MORAES SARMENTO.
Esta, a suma da impetração.
A
liminar
foi
deferida
por
este
Relator,
concedendo-se prisão domiciliar à paciente.
Dispensadas as informações, sobreveio parecer
do ilustre Procurador de Justiça alvitrando a concessão da ordem.
É o quanto cumpria relatar.
Ao voto.
O regime aberto domiciliar é, sim, uma ficção.
Depende, basicamente, da autodisciplina do
condenado, sendo a fiscalização praticamente nula.
Há, contudo, condições a serem cumpridas. Uma
delas, por exemplo, é o comparecimento regular em Juízo.
Se
o
condenado
se
ausenta,
é
razoável
considerar que a pena, ainda que ficticiamente, não está sendo
cumprida.
A partir de então, é preciso verificar os motivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253457-31.2020.8.26.0000 -Voto no 27.408
3
que levaram o condenado a desobedecer às regras. A execução da pena
fica, portanto, suspensa.
E isso independe de formal declaração do Juiz,
data venia.
Dessa forma, o entendimento esposado pelo
nobre Magistrado não é abusivo.
Todavia,
a
hipótese
dos
autos
apresenta
algumas particularidades.
A petição elaborada pela Defensoria Pública a fls.
172/179 dá conta da lastimável condição pessoal em que se encontra a
paciente, que, além de se encontrar em situação de rua, apresentaria,
também, alguns distúrbios de cognição, possivelmente relacionados à
sua dependência química.
Ademais, ela tem uma filha de quatro anos de
idade (fls. 233), a qual está provisoriamente sob a guarda da avó
materna. Nada obstante, SAMIRA a visita regularmente, mantendo os
vínculos afetivos (fls. 180/181).
Pois bem.
Não vejo obstáculo à concessão da prisão
domiciliar.
Além de, com alguma parcimônia, considerar
presentes os requisitos exigidos, não haveria risco à paz pública.
Com efeito, SAMIRA foi condenada por crime de
escassa reprovação -- furto de alguns objetos do interior de caminhão
estacionado.
Está em regime semiaberto (por força de
regressão) e avizinha-se o termo final da pena imposta, restando pouco
mais de cinco meses a cumprir.
De resto, não seria mais o momento de se
cogitar de conversão em medida de segurança, mesmo porque, ao que
consta, SAMIRA não voltou a delinquir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253457-31.2020.8.26.0000 -Voto no 27.408
4
Em face de todo o exposto, confirmando a
liminar, concedo a ordem e o faço para deferir prisão domiciliar à
paciente.
Condições e fiscalização em primeiro grau,
observando-se, porém, as peculiaridades do caso.
IVO DE ALMEIDA
Relator